Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-29.2023.8.11.0100
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000961-29.2023.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), AUGUSTO BARBOZA DE OLIVEIRA - CPF: 190.326.099-04 (EMBARGANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO A CORTE RASO. ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. FLORESTA AMAZÔNICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INCLUSÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO NO DISPOSITIVO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do Ministério Público, reconhecendo a ocorrência de dano moral coletivo e remetendo à liquidação a apuração dos danos materiais ambientais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em: (i) suprir omissão quanto à indicação do valor da indenização por dano moral coletivo no dispositivo do acórdão;

(ii) explicitar os parâmetros técnicos para a apuração dos danos materiais ambientais intercorrentes;

(iii) verificar a possibilidade de efeitos infringentes para redimensionamento do valor arbitrado;

(iv) o prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O valor de R$ 23.220,00 (vinte e três mil e duzentos e vinte reais) a título de dano moral coletivo, correspondente a R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare desmatado, foi indicado na fundamentação e deve ser expressamente incluído no dispositivo para evitar dúvidas na execução.

4. Os critérios para a liquidação dos danos materiais intercorrentes foram descritos com suficiente objetividade, incluindo marco temporal, extensão da área degradada e parâmetros técnicos.

5. A pretensão de redimensionamento do valor indenizatório, sob alegação da qualidade de pequeno produtor, constitui rediscussão de mérito, incabível na via dos embargos de declaração.

6. O prequestionamento explícito é desnecessário quando a decisão se fundamenta de modo claro, coeso e suficiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para corrigir omissão material quanto ao valor da indenização por dano moral coletivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3.º; Lei n.º 6.938/1981, art. 14, §1.º; CPC, arts. 1.022, 489, § 1.º e § 3.º, e 509.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por AUGUSTO BARBOZA DE OLIVEIRA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1000961-29.2023.8.11.0100, que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar que os danos materiais ambientais fossem apurados em fase de liquidação de sentença, bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, sendo o julgado assim ementado:

DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO A CORTE RASO. ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. FLORESTA AMAZÔNICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS INTERCORRENTES E RESIDUAIS. QUANTIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação civil ambiental, para impor a obrigação de não fazer, recuperação da área degradada (PRAD), indenização por danos materiais intercorrentes e residuais, mas afastou o dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2. Definir: (i) se o valor fixado para danos materiais intercorrentes deve ser majorado; (ii) se é cabível a condenação por dano moral coletivo, diante da extensão e relevância da degradação ambiental.

III. Razões de decidir

3. O dano material ambiental, residual ou intercorrente, deve ser apurado em liquidação de sentença, considerando a dimensão, natureza e impacto da área degradada.

4. A supressão de vegetação em área de preservação especial no bioma Amazônia configura lesão grave e intolerável, presumindo-se o dano moral coletivo, sendo irrelevante a possibilidade de recomposição material.

5. A indenização por dano moral coletivo deve observar a gravidade da lesão, a relevância ambiental da área, a extensão dos impactos e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo e determinar que o valor da indenização por danos materiais intercorrentes seja apurado em liquidação, juntamente com os danos residuais.

Tese de julgamento:

“1. O valor da indenização por danos materiais intercorrentes e residuais decorrentes de desmatamento em área de preservação permanente deve ser fixado em liquidação de sentença, com base em critérios técnicos. 2. A supressão ilegal de vegetação nativa em área de especial preservação, no bioma Amazônia, configura dano moral coletivo, impondo a condenação à respectiva reparação pecuniária.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3.º; Lei n.º 6.938/81, art. 14, § 1.º; Lei n.º 12.651/2012, art. 61-A; CPC, art. 509.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 16.08.2022; STJ, REsp 1.145.083/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 27.09.2011.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso acerca do
quantum
do dano moral coletivo, pois, embora o voto tenha fixado o valor de R$ 23.220,00 (vinte e três mil e duzentos e vinte reais), o dispositivo não explicitou tal montante, o que geraria incerteza na execução. Ademais, busca esclarecimento sobre os fundamentos utilizados em seu arbitramento (gravidade, impacto ambiental, capacidade econômica do agente e caráter pedagógico).

De outro lado, sustenta a omissão quanto à fixação de critérios para a liquidação dos danos materiais intercorrentes, notadamente o marco temporal, parâmetros técnicos para o cálculo da indenização e a incidência de juros e correção monetária.

Pugna, ainda, subsidiariamente, pelos efeitos infringentes a fim de readequar o valor indenizatório para R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare e o prequestionamento da matéria.

Com base no exposto, requer:

“a)
Conhecimento e acolhimento
destes embargos para
sanar as contradições/obscuridades/omissões,
com as correções indicadas;

b)
Correção de erro material e integração do dispositivo
para explicitar o quantum do dano moral coletivo
(R$ 23.220,00);

c)
Integração
com
balizas
à liquidação dos danos materiais
intercorrentes
(termos, metodologia e elementos de mitigação) e à
motivação concreta
do quantum de dano moral coletivo;

d)
Efeitos infringentes
se necessário para readequar o valor com base na motivação integrativa a ser explicitada, observados os vetores fixados pela própria Câmara para casos análogos (faixas por hectare e parâmetros de gravidade/ impacto /capacidade econômica), aplicando-se a quantia de
R$ 1.000,00
(hum mil reais) por hectare, por se tratar de pequeno produtor rural;

e)
Prequestionamento
nos termos do item V;

O órgão ministerial, em contrarrazões, pugna pelo
parcial acolhimento
dos embargos para fins de esclarecimento da forma de quantificação do dano moral coletivo (ID. 315555877).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por AUGUSTO BARBOZA DE OLIVEIRA, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1000961-29.2023.8.11.0100, que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço,
omissa
é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.º, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.”

(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

De início, convém recordar que a sentença de primeiro grau não reconheceu a existência de dano moral coletivo, limitando-se à condenação pela reparação material.

A reforma parcial do julgado fundamentou-se na gravidade da lesão ecológica (o desmatamento ilícito de 11,61 hectares de vegetação nativa, em área de preservação permanente) e na ofensa a bens jurídicos de natureza difusa, configurando dano moral coletivo
in re ipsa
, cuja reparação pecuniária deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

No que tange à quantificação, adotou-se o critério de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare da área degradada, fixado após pesquisa por precedentes em casos análogos, resultando em montante proporcional à extensão do dano, à capacidade econômica do agente e ao caráter pedagógico da medida.

Como pontuado pelo órgão ministerial em contrarrazões,
“ainda que o voto não tenha desenvolvido de forma minuciosa a ponderação de cada vetor (gravidade, impacto ambiental, capacidade econômica do agente e caráter pedagógico), consignou expressamente a sua adoção como fundamentos de proporcionalidade e razoabilidade para a fixação do
quantum
,
o que se mostra suficiente à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite o arbitramento equitativo pelo julgador
”
(ID. 315555877) (grifei).

O voto, ademais, delimitou com precisão a distinção entre dano moral coletivo, de natureza extrapatrimonial, e dano material ambiental (residual e intercorrente), de natureza patrimonial, cuja quantificação exige perícia e deve ocorrer em liquidação de sentença, nos termos do art. 509, inciso I, do CPC.

Quanto aos danos materiais ambientais, o v. acórdão expressamente determinou que sua quantificação, por arbitramento, deve observar:
“(i) a dimensão e a natureza da área atingida; (ii) o marco inicial do dano; e (iii) o marco final do dano, a depender da constatação da reparação da área degradada, seja por meio da restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se revele viável”
(TJMT – Recurso de Apelação n.º 0001831-43.2017.8.11.0087, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2024, Publicado no DJE 04.12.2024).

Destaca-se, ainda, que a sentença, ponto que não foi objeto de insurgência recursal,

já havia estabelecido a necessidade de liquidação para fixação do valor referente ao dano material residual, conforme a seguinte disposição:
“pagamento de indenização pelos danos materiais residuais, cuja existência deverá ser demonstrada e o “quantum debeatur” apurado em liquidação de sentença, na forma do art. 509 e ss. do CPC, a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85”.

No que tange aos consectários legais,
“
haverá a incidência de correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, contados a partir da data do evento danoso (Súmulas 43 e 54/STJ), a ser revertido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos previsto no artigo 13 da Lei 7.437/85”.

Nesse contexto, conclui-se que a distinção entre os danos foi corretamente estabelecida, foram definidos os parâmetros para quantificação do dano moral coletivo, bem como delimitado o alcance de cada condenação.

Reforça-se que, embora a sentença tenha determinado a liquidação apenas em relação ao dano residual, o voto ampliou tal determinação, incluindo também o dano intercorrente para apuração na fase de liquidação de sentença.

Além disso, importante destacar que a hermenêutica jurídica orienta que a interpretação de uma decisão judicial deve considerar o contexto global do julgado, compreendendo a fundamentação, o dispositivo e
a ratio decidendi
, de modo a evitar conclusões fragmentadas e equívocas (art. 489, § 3.º, do CPC).

Embora o valor do dano moral coletivo não esteja literalmente repetido no dispositivo, ele decorre de forma inequívoca da fundamentação, que o define expressamente. Isso evidencia que a quantia correta já estava implicitamente assegurada, não sendo necessário, a rigor, qualquer intervenção sobre o mérito da decisão.

Contudo, acolher os embargos com base no apontamento do omissão/erro material assegura maior clareza e precisão, dissipando qualquer dúvida que pudesse prejudicar a segurança jurídica para as partes. Tal correção, embora tecnicamente não seja imprescindível, atende ao receio expresso pela parte requerida, ora embargante, e também do Ministério Público
(“Trata-se, portanto, de típica hipótese de omissão sanável pela via dos
embargos de declaração,
nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, cabendo ao Tribunal integrar o julgado para conferir precisão e segurança jurídica à condenação”)
(ID. 315555877).

De outro lado, quanto ao pedido subsidiário de redução do valor-base para R$ 1.000,00 (mil reais) por hectare,
“por se tratar de pequeno produtor rural”,
verifica-se que tal pretensão extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração.

No que tange ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Aliás, o art. 1.025, do CPC veio para findar eventual dúvida que pairasse quanto ao fato de que o prequestionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que, como acima destacado, o conceito de decisão fundamentada não exige menção pontual de cada dispositivo legal aplicado ou rejeitado, mas sim de exposição clara, coesa, congruente das razões fáticas e de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE”.

“Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, e os
ACOLHO PARCIALMENTE,
para corrigir o erro material/omissão constante do dispositivo, para que passe a constar nos seguintes termos:

“Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar que a indenização pecuniária referente aos danos materiais ambientais, tanto residual quanto intercorrente, seja apurada em fase de liquidação de sentença, bem como condenar o requerido ao pagamento de dano moral coletivo, no valor de R$ 23.220 (vinte e três mil e duzentos e vinte reais).”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025